Tribunal: TJDFT
Processo: 0700670-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700670-73.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. M. S. L., H. L. REPRESENTANTE LEGAL: LORRANE CRISTINA LOPES DO NASCIMENTO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por A. M. S. L. e H. L., representados por L. C. L. N., contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 17484254) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada contra Distrito Federal, julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, que consistia na efetuação da matrícula dos autores em creche da rede pública, por período integral, nas proximidades de sua residência. Em razão da sucumbência, os autores foram condenados ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em R$500,00 (quinhentos reais), com fulcro no art. 85, § 3o, I, e § 8o, do CPC. Ressaltou-se, porém, que tais verbas ficariam com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade anteriormente deferida Registre-se que, contra a decisão de ID 17484238, a qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela, os requerentes interpuseram recurso de agravo de instrumento (0701826-53.2020.8.07.0000), o qual teve o pedido liminar indeferido (ID17484243), e posteriormente foi julgado prejudicado, por ter sobrevindo sentença nos autos principais, conforme decisão da lavra do Relator Desembargador João Egmont. Anote-se, ainda, que o recurso de apelação foi redistribuído aleatoriamente a esta relatoria em razão do afastamento do Exmo. Sr. Desembargador João Egmont Leôncio Lopes, conforme a Resolução no 11, de 16/9/2019, do Tribunal Pleno desta e. Corte de Justiça (ID 17535084). Em suas razões (ID 17484256), sustenta que o direito à vaga em creche está resguardado pela Lei n. 9394/1996 (arts. 29 e 30) e Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54). Dessa forma, argumenta que, “por qualquer ângulo que se examine a questão, percebe-se assistir direito aos recorrentes de frequentar creche mantida pelo réu, sendo ilícita a recusa ao argumento de que não há vagas”. Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial. Sem preparo, por serem os apelantes beneficiários da gratuidade de justiça (ID 17484238). O apelado apresentou contrarrazões (ID 17485160), pugnando pelo desprovimento do recurso. A douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 19227423). Sobreveio o v. acórdão da e. Segunda Turma Cível (ID 20818775), no qual, por unanimidade, conheceu e desproveu o recurso de apelação interposto pela parte autora. Na sequência, A. M. S. L. e H. L. interpuseram recurso extraordinário (ID 20975926), por meio do qual sustentou a reforma do v. acórdão e buscou a procedência do pedido. As contrarrazões ao recurso extraordinário foram oferecidas (ID 21087419). O Exmo. Sr. Presidente deste e. Tribunal à época, o eminente Des. Romeu Gonzaga Neiva (ID 21577952), determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário para que se aguardasse o pronunciamento do mérito do RE 1.008.166 – Tema 548, com repercussão geral reconhecida pelo e. Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, na decisão ao ID 47853829, o Exmo. Sr. Presidente Des. Cruz Macedo determinou o retorno dos autos a esta douta 2a Turma Cível para rejulgamento da apelação, tendo em vista o disposto no art. 1.040, II, do CPC e o julgamento do RE 1.008.166 – Tema 548 pelo e. STF. Ao ser intimada, a Defensoria Pública, que patrocina os interesses dos autores, requereu a desistência do recurso (ID 48344209). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, o inciso VIII do mencionado artigo atribui ao relator o exercício de outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Na hipótese, da análise dos autos para o reexame previsto no art. 1.040, II, do CPC, verifica-se que o recorrente informa a ausência superveniente de interesse recursal diante da perda do objeto “em razão do decurso do tempo tendo a parte ultrapassado o limite de idade hábil a pleitear vaga em creche” e, ao final, requer a extinção do processo (ID 48344209). Tendo em vista que o mérito do RE 1.008.166 (Tema 548 do STF) versa justamente sobre a obrigatoriedade de o Estado ofertar educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, ocorrendo o advento de idade superior ao previsto no acórdão paradigma, forçoso reconhecer a desistência do recurso, diante perda superveniente do objeto recursal. De acordo com o art. 998, caput, do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de apelação interposto pela parte autora. 3. Com essas razões, em conformidade com os arts. 932, III e 998, caput, do CPC e art. 87, XIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado pelo recorrente e declaro prejudicado o recurso e, consequentemente, o reexame do julgado que ocorreria na forma prevista pelo art. 1.040, II, do CPC. Considerando a determinação constante na parte final da r. decisão ID 47853829[1], remetam-se os autos à i. Presidência deste e. Tribunal para apreciação do recurso extraordinário sobrestado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão julgador para que sejam apreciados mais uma vez, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC).